Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737565-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA ALVES TAVARES AGRAVADO: ANDERSON SANTOS DA SILVA, ANA CAROLINA DE ARMELIN RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA ALVES TAVARES contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia na ação estimatória c/c obrigação de fazer e danos morais e tutela de urgência antecipada n. 0707737-43.2025.8.07.0009, promovida por ANDERSON SANTOS DA SILVA e ANA CAROLINA DE ARMELIN RIBEIRO em desfavor da agravante e de ADALMIR CASTELO BRANCO FILHO, que decretou a revelia da agravante e indeferiu o pedido de devolução de prazo para apresentação da contestação (ID 245723572). Em suas razões de recorrer, a agravante assevera fazer jus à gratuidade de justiça. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Extrai-se do contrato de ID 236650827 dos autos de origem que a agravante é corretora de imóveis e, em breve consulta ao CRECI-DF, foi possível verificar que a recorrente possui cadastro ativo, sob o no 11487. Ademais, no mesmo contrato, observa-se que a recorrente é casada com corretor de imóveis que também possui cadastro ativo. Na procuração de ID 75881671 observa-se que o e-mail informado pela agravante se refere a uma imobiliária cujo nome decorre da junção dos sobrenomes da recorrente e de seu esposo. Entretanto não foram juntados comprovantes dos rendimentos obtidos com a atividade de corretagem de imóveis nem esclarecido o rendimento mensal de todos os integrantes da família da agravante. Assim, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente os rendimentos obtidos no exercício da atividade de corretora de imóveis, pela pessoa jurídica, e aqueles obtidos por todos os membros de sua família - declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses -, inclusive de seu marido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025 às 14:50:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora